Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0001281-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RUMAO LOPES

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO JUDICIAL QUE REITEROU O RECAMBIAMENTO DO RÉU DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT PARA O ESTADO DO PARÁ. PREJUÍZO AO AGRAVANTE EM FACE DO CONVÍVIO FAMILIAR. RISCO PARA A SUA INTEGRIDADE FÍSICA E/OU MENTAL. RISCO À SALUBRIDADE FÍSICA DO PRESO EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19. CONTRARRAZÕES DO MP. INFORMAÇÕES DE QUE A LIBERDADE PROVISÓRIA FOI CONCEDIDA AO AGRAVANTE NO DIA 21/09/2020. ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Diante das contrarrazões do Ministério Público e da análise dos autos originários (Processo nº 0000096-88.2004.8.14.0047), constata-se que foi concedida a liberdade provisória ao recorrente com o cumprimento de outras medidas cautelares, esvaziando, assim, o pleito recursal.

2. Recurso prejudicado, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso pela perda de objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
José Rumão Lopes
contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA
, que reiterou o recambiamento do réu da Comarca de Água Boa/MT para o Estado do Pará.

Em
razões recursais
(ID 6614946 – págs. 03/15), a defesa requer a
reforma da decisão judicial em seu item XII, para determinar a mantença do acusado na comarca de Água Boa/MT enquanto perdurar a prisão preventiva
, informando que
o agravante é preso provisório desde 25/10/2019
, em virtude de
prisão preventiva
, pelo suposto cometimento de delito tipificado no art. 121,
caput
c/c o art. 14, inciso II, do CP (
tentativa de homicídio
), sendo pleiteado ao juízo a
desconsideração da decisão judicial no tocante ao recambiamento do acusado para a Comarca do Pará
.

Para a defesa, ainda não existe condenação criminal ao agravante, existe apenas uma prisão preventiva que pode ser revogada em qualquer tempo, assim, como o agravante reside na Comarca de Água Boa/MT, possui endereço certo, trabalho fixo, idôneo e lícito, caso seja transferido do presídio em que se encontra para outra unidade no Estado do Pará,
ficará afastado do convívio familiar, além de colocar em risco a sua integridade física e/ou mental
, posto que fora ameaçado de morte pela família da vítima, bem como
o risco à salubridade física do preso em face da calamidade pública em virtude da pandemia da COVID-19
que se propagou em todos os estados brasileiros.

Em
contrarrazões
(ID 9782428 – págs. 99/101), o Promotor de Justiça comunica que, no dia
21/09/2020
, foi realizada
audiência de instrução e julgamento
, oportunidade em que foi
pedida a liberdade provisória para o agravante José Rumão
, tendo sido a mesma
concedida
, com o cumprimento do alvará de soltura, assim,
ante a perda de objeto
, o MP de 1º grau se manifesta pelo
não conhecimento do agravo
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não c
onhecimento
do agravo em execução penal, em razão da
perda superveniente do objeto
(parecer ID 9840407 – pág. 104).

É o relatório.

VOTO

Conforme de verifica das contrarrazões do Ministério Público (ID 9782428 – págs. 99/101) e da análise dos autos originários (
Processo nº 0000096-88.2004.8.14.0047
), constata-se que
foi concedida a liberdade provisória, no dia 21/09/2020, ao ora agravante José Rumão Lopes
, com o cumprimento de outras medidas cautelares. Desse modo, tendo em vista que
não mais existe discussão acerca do mérito da reclamação recursal
,
o presente feito perdeu seu objeto
, restando, assim,
prejudicado o agravo
.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o recurso pela perda superveniente de objeto
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/07/2022